Tribunal: TJDFT
Processo: 0718642-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. ADENOIDECTOMIA. URGÊNCIA COMPROVADA. FILA DE ESPERA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DATUTELA RECURSAL CONFIRMADA. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. A antecipação da tutela recursal depende da demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Cabível a confirmação da liminar deferida para a realização imediata de adenoidectomia se evidenciada urgência, isto é, a existência de risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para a paciente frente a fila de espera na rede pública de saúde.
3. Deu-se provimento ao recurso.